Tribunal: TJDFT
Processo: 0048798-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0048798-08.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA DE BRINDES KUI LTDA - ME, MARCELO GEORGES KHOURY DESPACHO Retornem os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para esclarecimento das medidas tomadas para regularização da situação narrada nos despachos de IDs 33449433 e 33820214 (desaparecimento dos autos na Procuradoria do Distrito Federal e extinção prematura da ação de restauração de autos por erro de fato quanto à suposta localização do processo físico). Prazo: 15 (quinze) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007